Tribunal: STF
Processo: HC 231990
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dias) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, cominando, ainda, o pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, considerada a apreensão de 500 kg de cocaína. O Juízo indeferiu o direito de recorrer em liberdade.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração: i) ilicitude das provas mediante busca pessoal e veicular sem mandado judicial; ii) desproporcionalidade na fixação da pena base na fração de 2/3, dizendo imperiosa a aplicação de um sexto (1/6) bem assim o redimensionamento na segunda fase após a aplicação da fração que entende correta; iii) necessidade de aplicação do art. 33 §4º da lei de drogas; iv) fixação do regime fechado à míngua de fundamentação idônea e, v) direito de recorrer em liberdade.



    Requer-se, ao final,



    “a) absolver o paciente, em reconhecimento à ilicitude das provas obtidas a partir da busca realizada em desfavor do paciente, que enseja a anulação do flagrante bem como de todos atos subsequentes, e, consequentemente, revogar a prisão preventiva a que está submetido, determinando a expedição do alvará de soltura em seu favor; 



    b) corrigir a dosimetria, reduzindo-se o percentual de aumento da pena-base em razão da quantidade da droga para 1/6 (um sexto), na primeira fase; 



    c) reconhecer a incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), na terceira fase; 



    d) alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto ou aberto; e) conceder ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da ação penal, com a revogação da prisão e expedição do competente alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares menos gravosas que o cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente